Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603969-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0603969-52.2022.6.16.0000
Classe: DIREITO DE RESPOSTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 29/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0603969-52.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
apresentado por Álvaro Fernandes Dias, em face de Sérgio Fernando Moro, Luis Felipe Cunha,
Ricardo Guerra e União Brasil, alegando em síntese, que no dia 29 setembro 2022 o representado
veiculou 03 (três) inserções (H.E.G.) nas emissoras RPC, SBT, BAND e RIC nos horários das
13h45min; 15h50min e 17h10min, cada uma com 30 (trinta) segundos, propaganda eleitoral
contendo informações injuriosas e difamatórias sobre o representante, indo em desacordo com a
legislação eleitoral. As propagandas contêm a seguinte mensagem: "Quero falar aos eleitores do
Bolsonaro e do Ratinho. No Senado, neste ano, há apenas uma vaga e a eleição está dividida. De
um lado, a minha candidatura firme contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o Lula e
o PT, com ideias
inovadoras. Do outro lado, a candidatura do Álvaro Dias, que está há 50 anos como político
profissional e que fez uma aliança com o Partido Socialista Brasileiro, fechado com o Lula.
Precisamos de união para vencer esse pacto diabólico entre o Álvaro, o PSB, o MST, o Lula e o PT.
Respeito as outras candidaturas, mas a minha é a única que pode vencê-los. E assumo aqui um
compromisso no segundo turno combaterem as mentiras do Lula e do PT. E caso Lula vença a
eleição, o que não queremos que aconteça. Pode ter certeza, estarei na oposição. Pense nisso e
vote quatro quatro quatro. Juiz Moro Senador." (Requer: seja aplicado ao caso a Resolução n.º
904/2022 do TRE/PR; b) seja a presente representação julgada totalmente procedente, confirmando
a liminar, a fim de que seja assegurado o direito de resposta do requerente nos termos do art. 58, §
3º, II, da Lei 9504/97 e art. 32, II da Resolução/TSE nº 23.608 de 2019. c) após, sejam notificados os
representados para oferecerem defesa nos termos do rito específico previsto na Res. Nº 904/2022
TRE-PR).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALVARO FERNANDES DIAS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
RICARDO AUGUSTO GUERRA (REQUERIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (REQUERIDO)

RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SERGIO FERNANDO MORO (REQUERIDO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178669
30/09/2022
19:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43178669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019494633300000042144573
Número do documento: 22093019494633300000042144573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:27:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.376
DIREITO DE RESPOSTA 0603969-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
REQUERENTE: ALVARO FERNANDES DIAS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERIDO: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERIDO: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERIDO: RICARDO AUGUSTO GUERRA
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. RITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO
TRE-PR
Nº
904/2022.
MÍDIA
DA
GRAVAÇÃO
DA
RESPOSTA
APRESENTADA
INTEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O parágrafo único do art. 1º da Resolução TRE-PR nº 904/2022 prevê expressamente que a mídia da
gravação da resposta, para fins de aferição do tempo pretendido e verificação da impossibilidade de tréplica,
deverá ser apresentada até o encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena de indeferimento
liminar do pedido, restando fulminada a pretensão do requerente em razão da sua intempestiva apresentação.
2. Pedido de direito de resposta não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do direito de resposta, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/09/2022

Num. 43178669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019494633300000042144573
Número do documento: 22093019494633300000042144573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:27:50

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Direito de Resposta proposto por ÁLVARO FERNANDES DIAS, em face
de SERGIO FERNANDO MORO, LUIZ FELIPE CUNHA, RICARDO AUGUSTO GUERRA e UNIÃO
BRASIL PARANÁ PR ESTADUAL, qualificados na inicial, em decorrência de alegada prática de
propaganda eleitoral irregular, no horário eleitoral gratuito, veiculado pela televisão, RPC, SBT,BAND E
RIC, em inserção no dia 29/09/2022, às 15h50 de conteúdo ofensivo, “...que o representante possui um
PACTO DIABÓLICO juntamente, o PSB, o MST, o Lula e o PT, ou seja, imputando ao representante um
acordo com o “DIABO”, e postula pela concessão do direito de resposta.
Citado, houve contestação tempestiva, em suma, por tratar-se de liberdade de expressão, pelo indeferimento.
Invoca os artigos 242, 243, IX, §3º do Código Eleitoral, bem como o artigo 58 da, §3º, IV da Lei 9504/97,
sustentando que o conteúdo objurgado é sabidamente inverídico, injurioso e extrapola o exercício da
liberdade de expressão, em decorrência do que postula pela concessão do direito de resposta nos moldes do
artigo 32, IV, “a”, §1º da Resolução TSE 23608/2019 e Resolução – TRE/PR nº 904/2022, e apresenta o
texto de resposta.
Em petição id 43175557, emendou a inicial, informando que a propaganda impugnada foi veiculada na
emissora RPC.
É o breve relato.

VOTO

De início, ressalto que o presente pedido de direito de resposta deve ser examinado segundo o rito previsto
na Resolução TRE-PR nº 904/2022, que dispõe sobre o exercício do direito de resposta em relação ao
veiculado no horário eleitoral gratuito dos dias 28 e 29/09/2022 e dos dias 26 e 27/10/2022, se houver 2º
turno para o cargo de Governador, tendo em vista as inserções questionadas terem sido veiculadas no dia
29/09/2022. Veja-se:

“Art. 1º O pedido de exercício de direito de resposta em relação ao veiculado no
horário eleitoral gratuito dos dias 28 e 29 de setembro de 2022 e 26 e 27 de outubro
de 2022, se houver 2º turno para o cargo de Governador no Estado do Paraná, será
processado nos prazos definidos no anexo desta Resolução.
Parágrafo único. O pedido deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou
inverídico e ser instruído com a mídia da gravação do programa, acompanhada da
respectiva degravação, bem como do texto da resposta, cuja gravação, para a
aferição do tempo pretendido e a verificação da impossibilidade de tréplica, deverá
ser apresentada até o encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena
de indeferimento liminar.”

Num. 43178669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019494633300000042144573
Número do documento: 22093019494633300000042144573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:27:50

No mencionado anexo da Resolução, consta que para veiculações do dia 29/09/2022, Bloco 2, o prazo para
apresentação da mídia com o texto da resposta, exauriu-se 30/09/2022, às 12h00.
No caso, as inserções impugnadas foram veiculadas no dia 29/09/2022 - quinta-feira - na televisão, nas
seguintes emissoras RPC, SBT, BAND e RIC, NOS HORÁRIOS DAS 13H45, 15H50, 17H10, ou seja, na
quinta-feira, bem como no 2º bloco.
Logo, tendo sido ajuizado o feito às 12h30, o pedido é tempestivo por ter observado a regra contida no
Anexo da Resolução TRE-PR nº 904/2022.
O documento ID 43177894 se refere à citação do requerido, tendo o seguinte conteúdo:

“De ordem do Exmo. Dr. ROBERTO AURICHIO JUNIOR, Juiz(a) Auxiliar,
conforme Portaria Conjunta nº 01/2022, nos autos PJE DIREITO DE RESPOSTA
nº 0603954-83.2022.6.16.0000, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº
23.608/2019, cumpre-me citar Vossa Senhoria para, querendo, de acordo com a
Resolução TRE nº 904/2022, apresentar defesa até às 20h da data de hoje. Em
anexo, cópia da petição inicial (Id43175023), cujo inteiro teor pode ser acessado
pelo endereço eletrônico https://pje.tre-pr.jus.br/pje/login.seam”

A defesa foi apresentada às 11h55 do dia 30/09/2022, conforme documento ID 43178285.
Então, verificando-se os requisitos obrigatórios para conhecimento do presente pedido, denota-se que: a) o
pedido é tempestivo; b) as inserções impugnadas foram veiculadas no dia 29/09/2022; c) houve indicação do
trecho considerado como ofensivo e foi apresentada a respectiva mídia, bem como sua degravação; d) o
texto da resposta consta da petição inicial; mas e) conforme previsto expressamente no parágrafo único do
art. 1º supracitado, a respectiva gravação da mídia referente à resposta a ser veiculada na televisão foi
apresentada intempestivamente, às 13:03, conforme documento ID 43178264.
A gravação é exigida para a aferição do tempo pretendido, tendo em vista ser necessário o controle da
duração da resposta, bem como para verificação da impossibilidade de tréplica, pois não deve existir
possibilidade de ser necessária a concessão de direito de resposta à outra parte, vez que o presente caso já
seria excepcionalíssimo.
Assim, não restando qualquer dúvida em relação à ausência de requisito essencial para conhecimento do
presente pedido de direito de resposta, qual seja, a mídia da gravação da resposta foi apresentada
intempestivamente, resta fulminada a pretensão do requerente.
Ainda, o Eminente Dr. Thiago Paiva dos Santos mencionou que além da ausência do requisito da mídia da
gravação que fora apresentada intempestivamente, não há nestes autos assinaturas nas procurações dos
Suplentes de Senador do candidato Sergio Moro e também no vídeo não há libras e nem legendas, que foram
incorporados no voto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do direito de resposta, nos termos do parágrafo único do art.
1º da Resolução TRE-PR nº 904/2022.

Num. 43178669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 19:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019494633300000042144573
Número do documento: 22093019494633300000042144573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:27:50
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0603969-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - REQUERENTE: ALVARO FERNANDES DIAS - Advogados
do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A - REQUERIDO: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados do REQUERIDO: JOAO
EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148, YANKA
CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A - REQUERIDOS: LUIS FELIPE CUNHA, RICARDO AUGUSTO GUERRA -
Advogados dos REQUERIDOS: RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do direito de resposta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Aurichio Junior. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.